Tribunal: TJDFT
Processo: 0711476-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711476-92.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CECILIA DE PAULA TORRES PARENTE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Nos termos do art. 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.” Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2 – A multa diária cominada visa apenas a compelir o devedor a dar cumprimento à decisão judicial. Em que pese a recalcitrância do Apelante quanto ao cumprimento da obrigação, verifica-se que o valor da multa estipulado na decisão judicial foi arbitrado em patamar excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa da parte Exequente. Preliminar rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 485, incisos IV, V, VI e X, do CPC, porque não é possível reduzir o valor da multa diária após o depósito integral da quantia indicada no cumprimento de sentença; ressalta que sequer houve insurgência recursal contra a decisão interlocutória em que se determinou a expedição do alvará de levantamento; finaliza sustentando a existência de coisa julgada em relação ao valor da multa cominatória. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com base em julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de mandado de segurança, sem ter realizado o devido cotejo analítico. Em contrarrazões, o BB requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1618103/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 485, incisos IV, V, VI e X, do CPC, haja vista que a Corte Superior também entende que “o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada”. (AgInt no AREsp 1625951/SE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 26/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 3/8/2020). Em relação ao apontado dissenso pretoriano, devem incidir ainda mais 2 (duas) barreiras ao trânsito do apelo: a) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020); b) utilização de julgados proferidos em mandado de segurança como paradigmas (AgRg no AREsp 1710214/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 24/8/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Também indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015